Tribunal: TJPA
Processo: 0805851-60.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805851-60.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO A GESTANTE E NASCITURO COM ESPINHA BÍFIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de gestante de 40 anos, com 39 semanas de gestação, e de nascituro diagnosticado com espinha bífida (CID Q05), julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e condenar solidariamente o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de garantir tratamento médico adequado e transferência para unidade hospitalar apta à realização do parto e do tratamento especializado, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público quando este atua como autor em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 estabelece regime próprio para despesas processuais e honorários advocatícios nas ações civis públicas, afastando a condenação em honorários, salvo comprovada má-fé.

4.

A disciplina específica da Lei da Ação Civil Pública prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil quanto à verba honorária.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, por simetria, não cabe condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público quando vencedor em ação civil pública.

6.

A verba honorária somente se admite em hipóteses de comprovada litigância de má-fé.

7.

Os autos não apresentam elemento que evidencie má-fé dos entes públicos demandados.

8.

A reforma da sentença deve limitar-se à exclusão dos honorários advocatícios, com preservação dos demais capítulos decisórios, inclusive da obrigação de fazer relativa à garantia do tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público quando este atua como autor em ação civil pública. 2. A verba honorária nas ações civis públicas submete-se ao regime específico do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e somente é admissível em caso de comprovada litigância de má-fé. 3. Ausente má-fé, deve ser excluída a condenação em honorários advocatícios fixada em favor do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 493.823/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 09.12.2003, DJ 15.03.2004; STJ, EAREsp nº 962.250, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.08.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando solidariamente o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer consistente na garantia de tratamento médico adequado, além de fixar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação
suso
mencionada em favor de Adriana Alves dos Santos, na qual narrou que a assistida, com 40 (quarenta) anos de idade e 39 (trinta e nove) semanas de gestação, encontrava-se internada no Hospital Santa Terezinha, no Município de Parauapebas, aguardando, com urgência, transferência para leito de Obstetrícia Clínica em maternidade apta à realização de parto de nascituro diagnosticado com espinha bífida – CID Q05. Sustentou que a paciente necessitava de transferência imediata para unidade hospitalar com suporte adequado, a fim de assegurar a realização do parto e o tratamento especializado do recém-nascido, ante o quadro clínico de gravidez de risco e a gravidade da patologia diagnosticada.

Aduziu o Parquet que houve omissão administrativa dos entes públicos demandados, circunstância que ensejou a propositura da Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a imediata transferência da gestante para leito de Obstetrícia Clínica em nosocômio capacitado, pleiteando, ainda, a fixação de multa diária para o caso de descumprimento. Ao final, requereu a confirmação da tutela e a condenação definitiva dos réus à obrigação de fazer consistente na garantia do tratamento integral e contínuo da paciente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno os requeridos em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Como houve interposição de Agravo de Instrumento, comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça acerca desta sentença.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação (id.

30669063).

Inicialmente, o apelante sustentou sua insurgência à condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumentou que a condenação em honorários sucumbenciais não foi objeto de requerimento na petição inicial e que, de acordo com o entendimento majoritário da jurisprudência pátria, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público quando atua como autor de Ação Civil Pública.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação (id.

30669068).

Em suas razões, o Parquet reconheceu que, de fato, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público quando atua como autor de Ação Civil Pública, citando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 895.530/PR, no qual se assentou que a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários somente é admissível na hipótese de comprovada má-fé, não podendo o órgão ministerial se beneficiar de honorários quando vencedor na ação civil pública.

Destacou que a verba honorária, na hipótese, não encontra respaldo na Lei nº 7.347/85 nem na jurisprudência dominante, razão pela qual manifestou-se favorável ao provimento do recurso para excluir a condenação em honorários advocatícios, pugnando, contudo, pela manutenção integral da sentença quanto à obrigação de fazer imposta aos entes públicos.

Por fim, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Cível, que, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestou-se pelo conhecimento do recurso. No tocante ao mérito, a Procuradoria de Justiça consignou que, tratando-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público e havendo manifestação do membro ministerial de primeiro grau nas contrarrazões, ratificava integralmente o posicionamento já externado (id.

31204236).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando solidariamente o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer consistente na garantia do tratamento médico da paciente, além de fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, cumpre registrar que o apelo não devolve a esta instância revisora a discussão acerca da obrigação de fazer imposta aos entes públicos, limitando-se a insurgência recursal à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado do Pará, autor da Ação Civil Pública.

Portanto, a matéria devolvida ao crivo deste Tribunal restringe-se à possibilidade jurídica de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Parquet quando atua como parte autora em ação civil pública.

O recurso merece provimento, vejamos.

Nesse contexto, o processo civil coletivo regido pela Lei da Ação Civil Pública (Lei nº.7.347/1985), dispõe em seu art.18, em relação aos entes federados, não só a dispensa de adiantamento de custas, mas também a isenção de encargos de sucumbência ao final, mesmo quando vencidos
, in verbis
:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Não obstante, a possibilidade de condenação dos Réus em razão da sucumbência está restrita, de fato, à hipótese da litigância de má-fé, o que não é o caso.

Desse modo, considerando que a verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei nº 7.347/1985, a condenação em honorários não é devida.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, decidiu:

PROCESSO CIVIL ­ AÇÃO CIVIL PÚBLICA ­ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ­ MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR.

1. Na ação civil pública, a questão da verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85, com a redação dada ao art. 17 pela Lei 8.078/90.

2. Somente há condenação em honorários, na ação civil pública, quando o autor for considerado litigante de má-fé, posicionando-se o STJ no sentido de não impor ao Ministério Público condenação em honorários.

3. Dentro de absoluta simetria de tratamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública.

4. Recurso especial improvido." (REsp 493823/DF, Rel.

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 15/03/2004, p. 237).

Em igual sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do STJ, em decisão unânime, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, negou provimento a embargos, a fim de aplicar à situação em comento a jurisprudência majoritária da Corte Superior sobre o tema. Como bem asseverou o Ministro:

"Penso que se deva privilegiar, no âmbito da Corte Especial, o entendimento dos órgãos fracionários desta Casa de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria,
descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora.
" (EARESP 962.250, julgado em 16/08/2018. Relator: ministro Og Fernandes.). (grifei).

Colaciono ainda o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ART. 18 DA LEI 7.347/1985 .
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1 . Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconhecendo a responsabilidade solidária do ente federado e condenando o Município de Parauapebas à continuidade de tratamento pós-cirúrgico, além de impor condenação em honorários advocatícios aos entes estatais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual . III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A Constituição Federal e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público vedam expressamente que membros do Ministério Público recebam honorários advocatícios, percentagens ou custas processuais. 4 . O art. 18 da Lei 7.347/1985 prevê que, nas ações civis públicas, apenas haverá condenação em honorários em caso de comprovada má-fé, hipótese não configurada no caso concreto.
5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a regra do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser aplicada tanto para o autor quanto para o réu, em respeito ao princípio da simetria, afastando a condenação em honorários quando ausente má-fé. 6 . O próprio Ministério Público, em contrarrazões, manifestou concordância com a exclusão da verba honorária. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido . Sentença reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios. Teses de julgamento:1. É incabível a condenação em honorários sucumbenciais em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, em razão da vedação constitucional e legal. 2 . O art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser aplicado de forma simétrica ao autor e ao réu, afastando honorários quando não caracterizada má-fé. Dispositivos relevantes citados: · CF/1988, art . 128, § 5º, II, a; · Lei 8.625/1993, art. 44, I;· Lei 7.347/1985, art . 18. Jurisprudência relevante citada: (...). Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08194763520228140040 31667385, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VARIAÇÃO CAMBIAL . DESVALORIZAÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por diversas instituições financeiras e empresas de arrendamento mercantil contra sentença que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, declarou a nulidade de cláusulas contratuais que vinculavam a correção monetária à variação do dólar norte-americano, nos contratos em que não houvesse comprovação da obtenção de recursos no exterior, determinando a substituição pelo INPC e, nos demais, a revisão para divisão proporcional da onerosidade excessiva causada pela maxidesvalorização cambial de 1999 . Também foi fixada devolução dos valores pagos a maior e honorários em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contratos de arrendamento mercantil; (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade para propor a ação civil pública em defesa de consumidores nesses contratos; (iii) verificar a possibilidade de revisão contratual em razão da desvalorização do real frente ao dólar em janeiro de 1999; e (iv)
determinar se é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público
. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. (...)7
. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público é indevida, salvo comprovada má-fé, nos termos do art . 18 da Lei nº 7.347/85 e da jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8 . (...) 4 .
É indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, salvo comprovada má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; CC, arts. 317 e 478; Lei nº 7 .347/85, art. 18.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; REsp 472.594/SP, 12 .02.2003; REsp 1.321.614/SP, 16 .12.2014; AgInt nos EDcl no REsp 2.061.079/SC, 20 .05.2024; EREsp 895.530/PR, 26.08 .2009. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00024773919998140301 29153070, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado). (Grifei).

Destarte, à luz da legislação específica e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, revela-se imperiosa a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, mantendo-se hígidos os demais termos da decisão, notadamente a confirmação da tutela de urgência e a condenação solidária dos entes públicos à obrigação de fazer.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para excluir da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público, mantendo-se incólumes os demais termos do decisum, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026